Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-05.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005443-05.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL YURI RODRIGUES SIGARINI - CPF: 072.028.351-50 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), WENDER MIRANDA DA CRUZ - CPF: 708.679.551-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MIRANDA DA CRUZ - CPF: 708.679.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL YURI RODRIGUES SIGARINI - CPF: 072.028.351-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IDONEIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES DA LEI – PROVAS HARMÔNICAS QUE CONDUZEM À CONDENAÇÃO
– 2.
INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO
– IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ADEQUADA –
RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Diante dos elementos de convicção reunidos nos autos, especialmente dos depoimentos das agentes policiais, que confirmaram a apreensão de grande quantia em dinheiro, substância entorpecente ilícita e papel filme, decorrentes da abordagem do apelante e do corréu, a evidenciar a ocorrência do comércio malsão, impossibilitada está a absolvição da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

2.

Mostra-se adequada a fração adotada de 1⁄2 para a diminuição da causa especial do Tráfico Privilegiado, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, fator que permite ser modulada a fração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wender Miranda da Cruz,
contra a sentença anexada sob ID.
188132219
, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à
pena
de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
abert
o
,
substituída
por
duas
restritivas de direitos, e ao pagamento de
2
50
dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID.
188132247
), o Apelante busca a
absolvição
por
ausência de provas
de participação no crime de Tráfico de Drogas.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 188132249).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim apresentando o sumário de seu entendimento.

(ID 190734158).

“EMENTA: ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE: Comprovação robusta. Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos. Prova testemunhal e demais provas colacionadas aos autos. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Natureza e quantidade da droga. Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 26.10.2020, por volta das 23h00min, durante calamidade pública, entre a Av. Miguel Sútil, Bairro Miguel Sútil, e a Rua Beija-Flor, Quadra 9, Casa 12, Bairro Doutor Fábio II, Cuiabá/MT,
Gabriel Yuri Rodrigues Sigarini
e
Wender Miranda da Cruz,
transportavam e tinham em depósito, para fins da traficância, 4 porções de maconha, com massa bruta de 225,24g.

Na mesma data e local,
Gabriel Yuri Rodrigues Sigarini
ofereceu vantagem indevida a funcionário público, com o fim de evitar a execução de ato de ofício.

Diante desse cenário,
Wender Miranda da Cruz
foi denunciado como incurso na sanção do como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; e
Gabriel Yuri Rodrigues Sigarini
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 333 do Código Penal, e finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condená-los,
sendo

ao
primeiro
resultou na imposição da pena informada no relatório.

Da sentença, apenas
Wender Miranda da Cruz
apresentou recurso, objetivando a
reforma da sentença, para que seja absolvido, por entender inexistir provas suficiente para sustentar uma sentença penal condenatória.

Contudo,
sem razão.

A prova da existência do crime (materialidade) e a autoria do
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 188131676); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 188131680); Boletim de Ocorrência (ID. 188131687); Laudo Pericial (ID. 188131689), os quais atestam a apreensão de
225,24
g 30,86 de maconha divididos em 4 porções
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Vejo dos autos o Apelante nega a autoria/participação delitiva, afirmando que naquele dia, o corréu – que é marido da prima de sua esposa -, estava em sua residência e solicitou uma carona à Arena Pantanal, pois iria comprar uma motocicleta.

Afirmou que sabia que ele estava na posse do valor de R$ 2.000,00, destinados a suposta compra, porém afirmou desconhecer a existência das porções de maconha, bem como o endereço da residência do corréu.

Na mesma linha, o Corréu
Gabriel Yuri Rodrigues Sigarini,
relatou que estava negociando a compra de uma motocicleta pela rede social
“Facebook”,
sendo que no dia do fato, foi buscar a esposa na casa de uma prima e, no percurso, o rapaz com quem estava negociando, solicitou que ele fosse buscar a motocicleta.

Diante disso, relatou que solicitou ao Apelante uma carona e, no caminho, foram abordados pela Polícia Militar, que localizou o valor de R$ 2.000,00.

Informou que não foram encontradas porções de entorpecentes em seu bolso na abordagem inicial, apenas a quantia em dinheiro, momento em que os policiais ordenaram que fosse para a sua residência, onde encontraram os 225g de maconha que eram destinados para o seu uso.

Noutro giro, as testemunhas policiais
Altamiro Lopes da Silva
e
Vitor Augusto Carvalho Martins
, foram uníssonas a indicar a ocorrência do crime de Tráfico de Drogas, bem como o conhecimento e participação delitiva do Apelante no crime.

Os agentes da lei informaram que estava em rondas quando visualizaram a motocicleta e, devido a atitude suspeita da motocicleta, realizaram a abordagem.

Esclareceram que durante a revista pessoal, foi localizado com o corréu a quantia de R$ 2.000,00 reais e duas porções de maconha, sendo que o Apelante informou que na residência daquele havia mais estupefacientes, momento em que os policiais se dirigiram ao local e localizaram os 225g de entorpecentes e rolo de papel filme.

Os Depoente relataram ainda que os agentes não lograram êxito em comprovar a origem do valor de R$ 2.000,00 apreendidos, pois, em que pese a alegação de suposta compra de motocicleta nas redondezas da Arena Pantanal, foi realizado patrulhamento no local objetivando localizar o suposto vendedor, sem êxito.

Como se vê, apesar da negativa da
Apelante
, as provas reunidas nos autos demonstram, de maneira incontestável, seu envolvimento com o tráfico de drogas. Vez que, conforme o depoimento coeso e firme das testemunhas policiais, foi o Apelante que indicou a existências do entorpecente na residência do Corréu, aliado a apreensão de papel filme e grande quantia de valor em espécie, sem comprovação da origem lícita.

Por esse motivo, entendo que existem provas suficientes para manter a condenação proferida pelo juízo a quo.

Consigno que, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Principalmente porque os depoimentos dos policiais vêm em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, as anotações acerca da traficância.

Ademais, a defesa sequer apresentou provas nos autos da negativa de autoria. Oras, vejo que o
Apelante
alegou que o dinheiro se destinava a suposta compra, cuja negociação de desenrolava na rede social
“facebook”,
porém não juntou qualquer prova dessa suposta negociação, porém sequer a apresentou em juízo, portanto, não conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a traficância por parte do apelante, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante,
em unidade de desígnios com o corréu, transportou e guardou, substância ilícita, não havendo como se acolher a pretensão absolutória.

Por fim, pede a defesa a modulação da fração causa especial do Tráfico Privilegiado, para que incida em seu patamar máximo, vez que a fundamento utilizado para aplicar fração diversa seria inidônea.

Pois bem, vejo da sentença que o Magistrado Sentenciante assim fundamentou a terceira fase de dosimetria:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base,
in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de droga
apreendida nestes autos, a saber:
225,24g (duzentos e vinte e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) de MACONHA
,
somente
na 3a fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.”

E

“Assim sendo e com base no Enunciado n. 48 do TJMT,
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa.

Neste sentido, é como se posicionam as cortes superiores:

“
A quantidade de droga apreendida [498,92g (quatrocentos e noventa e oito gramas e noventa e dois centigramas) autoriza a incidência da fração de 1/2 (metade), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 488g (quatrocentos e oitenta e oito gramas) - (STJ, AgRg no HC 619537/SP).”

(TJMT, AP NU 0022490-43.2019.8.11.0042)”

Da sentença, entendo que correto e suficiente o fundamento utilizado pelo Magistrado Sentenciante, pois a expressiva quantia é fator que não autoriza a incidência da fração em seu grau máximo, com fim de repreensão de sua conduta.

Assim já decidiu esta e. Câmara Criminal:

(...) 2. Consoante precedentes dos Tribunais Superiores, embora a
quantidade
de
droga
não seja suficiente para, por si só, afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, pode repercutir na
modulação
da fração correspondente acaso tal circunstância não tenha sido considerada na primeira etapa dosimétrica, tal qual o caso em exame, a ensejar o recrudescimento do quantum de diminuição pelo
tráfico

privilegiado
, dada a apreensão de aproximadamente um quilo de maconha. 3. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial parcialmente provido. (N.U 1007408-96.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Diante disso, mantenho a fração de 1/6 fixada pelo Magistrado Sentenciante.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, nego provimento
ao recurso interposto por
Wender Miranda da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024